Tribunal: STJ
Processo: 5251616-32.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843374 - RS(2025/0024708-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: NELI SUZANA RIETH DE MORAES
EMBARGANTE
: LUCIANA RIETH DE MORAES
EMBARGANTE
: VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADOS
: VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS059016B
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto
ao óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada
padece de erro de premissa ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Civil, postulando o suprimento
art. 1.022
dos alegados vícios para viabilizar o exame do agravo em
recurso especial. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, requer a rejeição
art. 1.023,
dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do
recurso especial, notadamente o óbice da Súmula 7 do STJ,
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil, a justificar a
art. 1.022
integração ou correção do julgado.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em definir se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55314900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d0924582-4c0f-437f-b0bb-61ee62ab9e50

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à
modificação do julgado.
6. A decisão embargada expôs de forma suficiente e
fundamentada as razões pelas quais não conheceu do agravo
em recurso especial, notadamente a exigência de impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, inclusive quanto ao
óbice da Súmula 7 do STJ, em conformidade com o
do Código de Processo Civil e
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
7. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que
de forma sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte,
bastando que o julgador explicite os fundamentos de seu
convencimento, em atendimento ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal.
8. Inexistem contradição ou obscuridade aptas a ensejar
embargos de declaração, pois os fundamentos e a conclusão da
decisão embargada guardam coerência lógica interna, sendo
clara a relação entre a constatação de impugnação genérica ao
óbice da Súmula 7 do STJ e a consequente aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do STJ para não conhecer do agravo
em recurso especial.
9. Não se verifica erro material, uma vez que a decisão
embargada apresenta redação escorreita, sem equívocos
formais evidentes quanto a dados processuais, identificação das
partes, dispositivos legais ou precedentes citados.
10. Os embargos de declaração limitam-se a manifestar
inconformismo com a solução adotada e buscam a reabertura da
discussão sobre o acerto da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, o que revela pretensão meramente
infringente, incompatível com a finalidade integrativa do recurso
aclaratório.
11. Ausentes os vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração, mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55314900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d0924582-4c0f-437f-b0bb-61ee62ab9e50

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d0924582-4c0f-437f-b0bb-61ee62ab9e50

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843374 - RS(2025/0024708-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: NELI SUZANA RIETH DE MORAES
EMBARGANTE
: LUCIANA RIETH DE MORAES
EMBARGANTE
: VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADOS
: VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS059016B
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, notadamente quanto
ao óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada
padece de erro de premissa ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Civil, postulando o suprimento
art. 1.022
dos alegados vícios para viabilizar o exame do agravo em
recurso especial. A parte embargada, intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, requer a rejeição
art. 1.023,
dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos de inadmissão do
recurso especial, notadamente o óbice da Súmula 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil, a justificar a
art. 1.022
integração ou correção do julgado.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em definir se os
embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o
mérito da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada,
conforme
do Código de Processo Civil, não se
art. 1.022
prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à
modificação do julgado.
6. A decisão embargada expôs de forma suficiente e
fundamentada as razões pelas quais não conheceu do agravo
em recurso especial, notadamente a exigência de impugnação
específica e pormenorizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, inclusive quanto ao
óbice da Súmula 7 do STJ, em conformidade com o
do Código de Processo Civil e
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
7. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que
de forma sucinta e em sentido contrário ao interesse da parte,
bastando que o julgador explicite os fundamentos de seu
convencimento, em atendimento ao
da
art. 93, inciso IX,
Constituição Federal.
8. Inexistem contradição ou obscuridade aptas a ensejar
embargos de declaração, pois os fundamentos e a conclusão da
decisão embargada guardam coerência lógica interna, sendo
clara a relação entre a constatação de impugnação genérica ao
óbice da Súmula 7 do STJ e a consequente aplicação, por
analogia, da Súmula 182 do STJ para não conhecer do agravo
em recurso especial.
9. Não se verifica erro material, uma vez que a decisão
embargada apresenta redação escorreita, sem equívocos
formais evidentes quanto a dados processuais, identificação das
partes, dispositivos legais ou precedentes citados.
10. Os embargos de declaração limitam-se a manifestar
inconformismo com a solução adotada e buscam a reabertura da
discussão sobre o acerto da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, o que revela pretensão meramente
infringente, incompatível com a finalidade integrativa do recurso
aclaratório.
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

11. Ausentes os vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração, mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha
relatoria, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO DO
CPC.
ART. 1.015
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO FUNDAMENTO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na Súmula 7 e na ausência de
impugnação dos dispositivo legais apontados. O agravante sustenta
que seu recurso merece regular processamento e que não incidem os
óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o conhecimento do
agravo, a impugnação concreta de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do III, do
CPC e do parágrafo único, I,
art. 932,
do RISTJ. art. 253,
4. Para afastar o óbice da cabe à parte
demonstrar
Súmula no 7/STJ
objetivamente que sua pretensão consiste em mera revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi realizado no caso
concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-
se a argumentações genéricas, o que enseja a aplicação da Súmula
no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o do Código de art. 1.003,
Processo Civil, porém não merece ser conhecido por falta de
impugnação suficiente do óbice da súmula no 7 do STJ.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes
termos:
"[...]
Resguardado de qualquer ofensa está o do Código de art. 1.022
Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando o
acórdão contém erro material
deixa de pronunciar-se sobre
e/ou
questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
A finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual
incorreção material do acórdão ou complementá-lo, quando
identificada
omissão,
ou,
ainda,
aclará-lo,
dissipando
obscuridade ou contradição.
Consigna-se, ademais, não ter o Órgão Julgador deixado de se
manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso em julgamento ou, ainda, qualquer das
condutas descritas no § 1o,
do Novo Código de
art. 489,
Processo Civil ( , situações queLei n. 13.105/2015)
caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo
único do artigo 1.022 do mesmo diploma.
Quanto ao ponto, importa registrar que, quando da realização do
“Seminário – O Poder Judiciário e o novo Código de Processo
Civil”, pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Escola de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, foram aprovados
62 enunciados, valendo destacar o de número 19: 'A decisão
que aplica a tese jurídica firmada em julgamento de casos
repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos já analisados
na decisão paradigma, sendo suficiente, para fins de
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

atendimento das exigências constantes no § 1o, do
a
art. 489,
correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele
apreciado no incidente de solução concentrada.'
CPC/2015,
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um
a um a todos os seus argumentos.
No mesmo sentido: 'não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte'. (AgInt no Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira AR Esp
Turma, D Je .
629.939/RJ,
19/06/2018)
Aliás, cumpre destacar ser insuficiente a mera alegação de
omissão, pois, conforme se extrai dos enunciados 40 e 42 do
Seminário supra referido, “Incumbe ao recorrente demonstrar
que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador” e, ainda, 'Não será
declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo
prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela
parte'.
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a parte recorrente.
Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação
jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes.
No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa da
parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado.
Daí por que de ofensa ao do CPC não se pode mesmo cogitar.
Quanto aos demais dispositivos de lei federal tidos
art. 1.022
como violados e à divergência jurisprudencial invocada,
igualmente não se vislumbra êxito na pretensão deduzida.
Ao deliberar sobre a questão controvertida no feito, desprovendo
o recurso de agravo interno interposto pelos recorrentes,
destacou o Órgão Julgador as seguintes particularidades do
caso em tela:
(...)
Com efeito, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais
ns.
e
– sob a sistemática dos
1.696.396/MT
1.704.520/MT
Recursos Repetitivos, restou firmado pela Corte
Tema 988/STJ,
Especial do Superior Tribunal de Justiça o seguinte
entendimento:
(...)
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

Como bem se observa, o Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a modulação dos efeitos da decisão paradigma, a
fim de que a tese jurídica seja aplicável somente às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão,
requisito implementado na presente insurgência, uma vez que
publicada no ano de 2023 a decisão agravada de 1o Grau.
Assim, impende frisar que o entendimento no sentido de que o
rol do artigo 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, desde
que verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, prevaleceu no
âmbito do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
Portanto, estando a decisão recorrida em sintonia com as
orientações do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em
debate, não há falar em contrariedade a dispositivo de lei
federal, tampouco em dissídio pretoriano, de sorte que deve ser
negado seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1030, I, do
CPC. Ainda, outra não é a conclusão senão a de que a reforma
do acórdão recorrido com a desconstituição de suas premissas,
nos termos em que pretendida, demanda necessário reexame
de circunstâncias fáticas peculiares à causa, o que, contudo, é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
A propósito: '(...) para ultrapassar a conclusão assentada no
aresto recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice da referida '.
(AgInt no AgRg no relatora Ministra Assusete R
Súmula 7/STJ
Esp n.
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
1.232.574/SC,
D Je de );
'Não tendo a Corte Regional
22/5/2023, 26/5/2023.
concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a
excepcionalidade da taxatividade mitigada do do

art. 1.015
não é possível ao STJ rever tal entendimento ante a
CPC/15,
incidência do óbice da Súmula 7 do STJ'. (AgInt no relator AR
Esp n.
Ministro Herman Benjamin, Segunda
2.257.177/SP,
Turma, julgado em D Je
de )
19/6/2023,
27/6/2023.
Ainda, 'a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela
alínea "c" do permissivo constitucional'. (AgInt no relator AR Esp
n.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
1.288.642/RS,
Turma, julgado em D Je de )17/12/2018, 1/2/2019.
Inviável, pois, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, tendo em
vista os paradigmas R Esp(s)
e
–
1.696.396/MT
1.704.520/MT
Tema 988 dos Recursos Repetitivos, e NÃO ADMITO o recurso
no que tange à restante fundamentação." (e-STJ fls. 282-285).
Nos termos do do CPC e do parágrafo único, art. 932, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
art. 253, inciso I,
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ,
nãoimpugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer
dizer que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta
instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de
que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos
delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do
STJ na espécie." (AgInt no relatora Ministra Nancy AR Esp n.
Andrighi, Terceira Turma, julgado em D Je de )
1.742.678/MT,
8/6/2021, 11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
" No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente , sem explicitar, à luz do contexto fático delineado noa
não aplicação dos óbices acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira AR Esp
n.
Turma, julgado em D Je de - grifos acrescidos).
2.250.305/DF,
2/10/2023, 6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO III, DO NCPC (ART. 544,
§ 4o, I, DO

). AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932, CPC/73
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de Aos recursos interpostos com fundamento
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

:
(relativos a decisões publicadas a partir
no9/3/2016 CPC/2015
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no relator Ministro Moura
Ribeiro, AR Esp n.
Terceira Turma, julgado em D
1.925.017/SC,
Je de ) 5/9/2022, 8/9/2022.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão. Mais especificamente, não impugnou o óbice da
súmula no 7 do STJ, mas somente afirmou que a discussão posta em
julgamento não exigia reexame de provas, o que é insuficiente para a
impugnação, conforme demonstrado acima.
Ante o exposto, do agravo em recurso especial. não conheço
Deixo de majorar o percentual de honorários sucumbenciais, uma vez
que a providência é incabível no caso.É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:14
Código de Controle do Documento: 74223606-5f60-4623-b7d6-f6339bea3a84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.843.374 / RS
Número Registro: 2025/0024708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52516163220238217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELI SUZANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE : LUCIANA RIETH DE MORAES
AGRAVANTE : VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADOS : VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016B
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NELI SUZANA RIETH DE MORAES
EMBARGANTE : LUCIANA RIETH DE MORAES
EMBARGANTE : VINICIUS RIETH DE MORAES
ADVOGADOS
: VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS059016
Documento eletrônico VDA55296213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: 3724ba58-ab94-4e16-af11-570c45b8c58b

VINÍCIUS RIETH DE MORAES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS059016B
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:50
Código de Controle do Documento: 3724ba58-ab94-4e16-af11-570c45b8c58b